Tribunal: TJSP
Processo: 2265138-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE GRAVAME. AÇÃO DECLARATÓRIA. DETERMINAÇÃO, AO AUTOR, DE EMENDA DA INICIAL, A FIM DE QUE MELHOR ESCLAREÇA SOBRE O INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO MERAMENTE PREPARATÓRIA DE OUTRA, FUTURA, QUE, AO ENTENDER PELA AUSÊNCIA, OU NÃO, DO INTERESSE DE AGIR, SERÁ PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL. RECURSO

Ementa:
RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE GRAVAME. AÇÃO DECLARATÓRIA. DETERMINAÇÃO, AO AUTOR, DE EMENDA DA INICIAL, A FIM DE QUE MELHOR ESCLAREÇA SOBRE O INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO MERAMENTE PREPARATÓRIA DE OUTRA, FUTURA, QUE, AO ENTENDER PELA AUSÊNCIA, OU NÃO, DO INTERESSE DE AGIR, SERÁ PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.
JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PROVA RELATIVA. REMUNERAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUTOR, POR FIM, QUE CONTRATOU PATRONO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRETENSÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.